Tribunal: TJDFT
Processo: 0725600-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO/MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os elementos constantes dos autos, em especial a prova oral (testemunhas policiais), não deixaram dúvida de que a arma de fogo foi localizada na residência do apelante, razão pela qual escorreita a sua condenação como incurso no crime tipificado no artigo 12, “caput”, da Lei 10.826/03.
2. Recurso desprovido.